Tribunal: TCU
Processo: 039.763/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Paulo Fernando Pimenta de Souza Júnior, em razão da não comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior (comprovante de interstício). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 4o, inciso I, e 5o da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico oportunizar as tratativas de regularização da situação de Paulo Fernando Pimenta de Souza Júnior, em relação ao cumprimento do interstício; 9.1.1. se, após 180 dias, a celebração de novação seja infrutífera e não haja o pagamento do débito, determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que retome a TCE a este Tribunal; 9.2. sobrestar o processo até conclusão das tratativas determinadas no item 9.1; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, informando-os de que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.